Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO (STALKING). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O trancamento do processo constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, sendo que, nos autos, constatou-se a atipicidade da conduta pelo crime de perseguição, devendo ser trancada a ação penal e revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.